Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E PERIGO COMUM. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI (PERDA DO CARGO PÚBLICO) OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTE. ANÁLISE QUALITATIVA. MAIOR FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas. Por outro lado, os recursos do Ministério Público e do assistente de acusação devem ser conhecidos nos limites de sua interposição e fundamentação (nas razões), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
2. Não há falar em nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando a alegada quebra de imparcialidade e fidedignidade de uma das testemunhas foi reconhecida e corrigida pelo Juiz Presidente, ainda em plenário, o qual determinou o desentranhamento da referida oitiva, advertiu os jurados para desconsiderarem o depoimento, bem como proibiu o Ministério Público, o Assistente da Acusação e a Defesa de fazerem alusão ao teor do referido depoimento, nos exatos termos requeridos pela Defesa, a qual não pleiteou a anulação das demais provas produzidas em plenário nem a desconstituição do Júri.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal traz como efeito secundário da condenação a perda do cargo público para condenações com pena superior a 4 (quatro) anos. À luz da jurisprudência, a perda do cargo público foi fundamentada no “decisum” em critérios objetivos e subjetivos que demonstraram a real incompatibilidade do crime com o cargo ocupado.
6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, de modo a averiguar se atingiu um maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis. Quando extrapolado o ordinário do tipo, deve ser auferida desfavoravelmente.
7. A quantidade e a qualidade das pessoas no local do crime são circunstâncias inerentes à qualificadora do perigo comum, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e considerada como agravante na segunda fase da dosimetria, diante da utilização da outra qualificadora (motivo torpe) para a fixação da pena, razão pela qual não há falar em valoração desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase, sob pena de “bis in idem”.
8. A falta da pessoa falecida e o abalo da família são questões esperadas no crime de homicídio, embora possam ser consideradas em algumas situações específicas, a depender do caso concreto, quando de conhecimento do agente. Todavia, se o réu não conhecia a situação do ofendido e não há outros elementos a indicar uma consequência mais grave que a atinente ao tipo penal, não há falar em valoração desfavorável.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
10. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
11. Se o perigo comum, considerado como agravante na segunda fase da dosimetria, representou um risco maior, diante da qualidade das pessoas no local, a presença, além dos adultos, de cerca de três a cinco crianças, naturalmente vulneráveis e indefesas, as quais estavam muito próximas aos fatos, deve ser realizada a elevação da pena em fração maior que 1/6 (um sexto) comumente utilizada, porquanto fundada em elementos do caso concreto.
12. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.